Tribunal: TJES
Processo: 5014444-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014444-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (2)

AGRAVADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5014444-17.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS

EMBARGADAS: VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Cloves Pretti e Outros em face de acórdão que, ao prover agravo de instrumento, extinguiu parcialmente o processo quanto ao pedido de partilha de bens, por inadequação da via eleita, e condenou as autoras originárias, Vilma Souza Fagundes e Outras, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e ao elevado valor da causa (R$ 10.000.000,00), postulando a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ e à consideração do valor atribuído à causa para fins de fixação dos honorários advocatícios, de modo a justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, fundamentando a adoção da apreciação equitativa na existência de pedido cumulativo com valor inestimável (reconhecimento de união estável), o que se amolda à exceção prevista na tese do Tema 1.076 do STJ.

5. A decisão impugnada destacou que, embora o pedido de partilha tenha conteúdo econômico aferível, a prevalência do pedido inestimável justifica a adoção da equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, entendimento que encontra amparo em jurisprudência dos tribunais estaduais.

6. O mero inconformismo com o critério adotado para a fixação dos honorários não configura omissão, tampouco autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o pedido cumulativo principal é de valor inestimável, mesmo que haja outro pedido com valor econômico aferível.

2. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

3. A pretensão de majoração dos honorários, com fundamento no valor da causa, sem demonstração de vício decisório, caracteriza mero inconformismo, incabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.845.542/PR; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
ESPÓLIO DE CLOVES PRETTI E OUTROS
em face do acórdão (ID 12585941) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento n.º 5014444-17.2024.8.08.0000, para decretar a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens, diante da inadequação da via eleita, e condenar as embargadas/agravadas
VILMA SOUZA FAGUNDES e OUTRAS
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 12748929), os embargantes sustentam que o acórdão embargado estaria eivado de omissão, porquanto teria deixado de considerar o Tema 1.076 do STJ e fatores como o
"elevado valor atribuído à causa pelas Embargadas"
, qual seja, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ao fixar os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base em apreciação equitativa.

Requerem, assim, o provimento dos embargos para suprir a alegada omissão e modificar a decisão embargada, com o objetivo específico de majorar os honorários advocatícios.

Por fim, visam o prequestionamento da matéria, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

As embargadas
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS
em sede de contrarrazões (ID 13332324) pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto ao ponto tratado pelos recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Cloves Pretti e Outros
contra decisão da MMª Juíza da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina que, nos autos de
tutela cautelar antecedente
proposta por
Vilma Souza Fagundes e Outras
, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual das agravadas para determinar que os bens dos falecidos Cloves Arnaldo Pretti e Antônia Pereira de Souza sejam partilhados nos inventários já existentes, sem extinguir parcialmente o processo e sem condenar as autoras ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão: (i) definir se é cabível a extinção parcial do processo em relação ao pedido de partilha de bens por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão parcial de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção parcial do processo se justifica em face do acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual quanto ao pedido de partilha de bens, uma vez que tal matéria deve ser discutida exclusivamente no inventário, conforme prevê o Código de Processo Civil (arts. 630/638 e 647/658).

4. A decisão que acolhe a preliminar e extingue parcialmente o processo tem natureza de sentença parcial de mérito, nos termos dos arts. 354 e 356 do CPC, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 6º, que exige a fixação de honorários advocatícios em decisões dessa natureza, independentemente do conteúdo.

5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.845.542/PR) reconhece que as decisões parciais de mérito devem fixar honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado, fundamentando-se no direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva e na teoria da causa madura.

6. O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), quando o proveito econômico for inestimável ou de valor irrisório, considerando os critérios legais como o grau de zelo profissional e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção parcial do processo é cabível quando houver acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual em relação a determinado pedido.

2. A decisão parcial de mérito que reconhece a ausência de interesse processual deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 6º, do CPC.

3. Nas causas de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão hostilizado, ao tratar da fixação dos honorários advocatícios, expressamente consignou que
"O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado por apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), quando o proveito econômico for inestimável ou de valor irrisório, considerando os critérios legais como o grau de zelo profissional e o tempo despendido"
.

A decisão colegiada fundamentou a aplicação da apreciação equitativa na natureza dos pedidos cumulados na ação de origem:
"a parte autora cumulou os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, e de partilha de bens. Embora esse último tenha conteúdo econômico aferível, o mesmo não pode ser dito com relação àquele, que é de valor inestimável e de preferência em relação aos demais pedidos"
.

Para corroborar seu entendimento, o voto condutor citou jurisprudência pátria, a exemplo de julgados do TJMG, que aplicam a apreciação equitativa quando um dos pedidos cumulados é de valor inestimável, mesmo em ações com partilha de bens.

A tese do Tema 1.076 do STJ, invocada pelos embargantes, estabelece que
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC"
. No entanto, a mesma tese ressalva que
"Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

Assim, observa-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a natureza inestimável de um dos pedidos cumulados (reconhecimento da união estável), amolda-se à exceção prevista no próprio Tema 1.076 do STJ, que permite a apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável.

Portanto, a decisão explicitou os fundamentos que a levaram a tal conclusão, não havendo que se falar em omissão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em demonstrarem a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58346628072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.